Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IMAGENS DO MOMENTO DA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.
2. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente para o consumo próprio.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
4. Em se tratando de réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, descabe o abrandamento do regime prisional inicialmente fechado para o semiaberto.
5. Recurso conhecido e não provido.